Tribunal: TCU
Processo: 001.285/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6075/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em desfavor de Ricardo de Alencar Fecury Zenni, ex-Gerente de Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão - GDS/MA, Renato Rolim Viégas, então Presidente do Instituto Superior de Estudos Aplicados do Rio de Janeiro (Isearj), e do próprio Isearj, instituição contratada para execução de parte do Convênio MTE/SPPE 035/2003 - GDS/MA, em razão de irregularidades na utilização dos recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) repassados ao Estado do Maranhão por força do referido convênio, celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, e aquele Estado, por meio da Gerência de Estado de Desenvolvimento Social (GDS/MA), que teve por objeto a promoção de ações de qualificação social e profissional para trabalhadores do Estado do Maranhão no projeto Plano Territorial de Qualificação (PlanTeQ/2003/MA) no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ). A avença tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ). Esta TCE cuida do Contrato 107/2003 e do Contrato 110/2003, nos valores de R$ 79.489,72 e R$ 79.996,35, respectivamente, firmados entre a GDS/MA e o Instituto Superior de Estudos Aplicados do Rio de Janeiro (Isearj), com o objetivo de oferecer treinamento para 465 pessoas em municípios maranhenses. Considerando que o exame realizado pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE demonstrou que: a) as seguintes irregularidades não são consideradas como achados para fins de apuração neste processo: a.1) dispensa indevida de licitação, com base no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, sem que a contratada tivesse demonstrado inquestionável reputação ético-profissional; a.2) dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, sem que a contratante realizasse a pesquisa de preços a que se refere o inciso III do art. 26 da Lei 8.666/1993; a.3) apontamentos em fichas de presença com irregularidades, por ter se verificado treze educandos constando de duas turmas distintas de curso de Serigrafia ministrado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Social (IDHS), porém em horários e datas simultâneos com instrutores distintos; b) não configuração da irregularidade relativa à ausência de supervisão e fiscalização da execução do objeto dos Contratos-GDS 107/2003 e 110/2003, em inobservância ao subitem I do item 1 da Cláusula Terceira dos mencionados contratos; c) em relação às seguintes irregularidades que seriam passíveis de aplicação de multa, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal: c.1) substituição indevida de profissionais originalmente integrantes do corpo técnico da contratada Isearj; c.2) contratação do Isearj (Contrato 110/2003-GDS/MA) com acolhimento de certidão Negativa de Débito do INSS vencida, em inobservância ao art. 29, inciso IV, da Lei 8.666/1993; c.3) contratação do Isearj (Contrato 110/2003-GDS/MA) sem apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, em inobservância ao art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993; d) no tocante às irregularidades passíveis de imputação de débito, após diligências realizadas junto à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), à Controladoria-Geral da União e ao Banco do Brasil, a conclusão da SecexTCE foi pela subsistência de débito no montante histórico de R$ 12.096,00, decorrente, conforme sintetizado no subitem 47.21 da instrução, da duplicidade de treinandos em algumas turmas (R$ 1.728,00), da não realização de uma turma (R$ 6.912,00) e da execução de um dos cursos com carga horária inferior à prevista (R$ 3.456,00); considerando que, ao final, a proposta uniforme da SecexTCE foi no sentido de arquivar os presentes autos em relação aos responsáveis Renato Rolim Viégas, Lucio de Gusmão Lobo Junior e Isearj, haja vista que o valor do dano atualizado é inferior ao estabelecido na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, para prosseguimento do feito. Quanto ao responsável Ricardo de Alencar Fecury Zenni a proposta é considerar iliquidáveis suas contas, tendo em vista a impossibilidade de comprovar ter sido ele quem autorizou o pagamento relativo à segunda parcela do Contrato 107/2003; considerando que o Ministério Público junto a este TCU - MPTCU concordou quanto à proposta de arquivamento em relação aos responsáveis Renato Rolim Viégas e Instituto Superior de Estudos Aplicados do Rio de Janeiro - Isearj; considerando que, no tocante ao responsável Lúcio de Gusmão Lobo Junior, o MPTCU defendeu ser inadequada sua inclusão no rol de responsáveis destes autos para fins de arquivamento, vez que a adoção da medida implicará em ônus ao responsável não notificado após cerca de 16 anos, decorrente da permanência de débito para o qual só será dada quitação após o recolhimento; considerando que o Parquet especializado, por fim, discordou da proposta da unidade técnica de considerar iliquidáveis as contas de Ricardo de Alencar Fecury Zenni, porque "na qualidade de dirigente da GDS/MA, foi signatário dos contratos ora em discussão, atraindo para si, senão por essa razão, por diversas outras irregularidades, a responsabilidade pela correta implementação das ações. Tanto é assim que, em outros processos em trâmite neste Tribunal, o mesmo foi citado quando as circunstâncias não configuraram óbices ao prosseguimento dos feitos"; considerando que assiste razão ao MPTCU, inclusive, para manter sintonia e coerência com o que foi apreciado por intermédio do Acórdão 2613/2019-TCU-Segunda Câmara ; considerando que não foram identificados outros processos em tramitação nesta casa, nos quais constem débitos imputáveis solidariamente aos responsáveis arrolados nos presentes autos; considerando que os débitos tratados nestes autos, atualizados monetariamente, estão abaixo dos R$ 100.000,00, limite de alçada fixado pela IN TCU 71/2012, com a redação dada pela IN TCU 76/2016; considerando que não houve a citação dos responsáveis até o presente momento; considerando que, nessa situação, cabe o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito; considerando que o arquivamento destes autos não representa quitação ao suposto débito indicado, cabendo ao Ministério do Trabalho adotar outras medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para a devida cobrança; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 93, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 6o, inciso I, c/c os arts. 18, inciso II, e 19, da Instrução Normativa - TCU 71/2012, com a redação dada pela IN TCU 76/2016, em: a) arquivar este processo, sem cancelamento do débito, continuando os devedores obrigados ao pagamento da dívida para lhes ser dada quitação; b) expedir a ciência abaixo; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica à peça 55 e do parecer do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU à peça 58, aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e à Controladoria-Geral da União; d) dar ciência ao Ministério do Trabalho de que o arquivamento destes autos não representa quitação do débito indicado, cabendo ao Ministério adotar outras medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para a devida cobrança. 1. Processo TC- Processo 001.285/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Instituto Superior de Estudos Aplicados do Rio de Janeiro (CNPJ 03.262.734/0002-18); Renato Rolim Viegas (CPF XXX.819.817-XX); Ricardo de Alencar Fecury Zenni (CPF XXX.355.341-XX). 1.3. Unidades: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.